Tribunal: TJMT
Processo: 1028377-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028377-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOELMA DO NASCIMENTO DUTRA - CPF: 614.193.723-35 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1028377-07.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1028377-07.2025.8.11.0001

Agravante:

Joelma do Nascimento Dutra

Agravado:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado de instituição financeira para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito e a exclusão da restrição do nome da autora em ação declaratória cumulada com indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de inexistência de negativações anteriores impede o reconhecimento do dano moral em caso de inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência e regularidade da relação jurídica, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe.

4.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviço.

5.

A parte autora não apresenta extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, impossibilitando a verificação de eventual inexistência de registros anteriores.

6.

A ausência dessa prova impede o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento sumulado das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7.

O acesso aos extratos não configura prova de difícil obtenção, sendo possível por meio de consulta simples aos órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação de certidões dos órgãos de proteção ao crédito relativas aos últimos cinco anos impede a verificação de inexistência de registros anteriores e afasta o dano moral. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação mínima do prejuízo extrapatrimonial. 3. A simples inscrição indevida não gera automaticamente dano moral quando ausente prova das condições pessoais do lesado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 52; TR-MT, Número Único 1028670-11.2024.8.11.0001, julgado em 07.10.2024, publicado em 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1028377-07.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1028377-07.2025.8.11.0001

Agravante:

Joelma do Nascimento Dutra

Agravado:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Joelma do Nascimento Dutra.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.
332015878
):
Julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais, bem como a exclusão da restrição do nome da autora.

Decisão Monocrática (Id
.
337463898
)
:

Conheceu do recurso inominado interposto por
Banco Pan S.A
e, monocraticamente, deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença combatida apenas para afastar a condenação fixada a título de danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Agravo Interno (Id.

341922894):

requer a reforma da decisão a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1028377-07.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1028377-07.2025.8.11.0001

Agravante:

Joelma do Nascimento Dutra

Agravado:
Banco Pan S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por

Joelma do Nascimento Dutra
em
face
de
Banco Pan S.A..

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 3.422,00 (três mil e quatrocentos e vinte e dois reais)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia, c
onsiderando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, a súmula 52 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:
“A não

apresentação

dos

extratos

do

SPC/SERASA

e

do SCPC/BOA

VISTA

pelo

reclamante, abrangendo

os

últimos 5(cinco) anos, impede

a

verificação

da

existência

ou

não

de

negativações

anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”

Ressalta-se que, embora a autora alegue que, à época do ajuizamento da ação, não havia o entendimento quanto há a necessidade dos extratos SPC/SERASA e
SCPC/BOA

VISTA

dos últimos 5 anos, já existia

CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024, que previa: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”, sendo tal conclusão revogada apenas em com a superveniência da súmula 52.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Em relação à alegação de cerceamento de defesa por supostamente se tratar de documento de difícil acesso, tal extrato é obtido após simples pesquisa nos
sites
dos órgãos mencionados na súmula, razão pela qual não assiste razão à parte agravante.

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026